Tribunal: TJES
Processo: 0000633-57.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-57.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RYAN VITORIA DANTAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que absolveu Ryan Vitoria Dantas do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) e declarou extinta a punibilidade pelo crime de porte de drogas para consumo próprio (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006). O réu, que tinha uma medida protetiva a favor de sua mãe, invadiu a casa dela pulando o muro e foi encontrado com 10 pinos de cocaína. A sentença inicial absolveu o réu com a justificativa de que a mãe teria consentido com a presença dele na residência e, no caso do porte de drogas, por entender que o Tema 506 do STF havia descriminalizado a conduta. O Ministério Público pediu a reforma da sentença para que o réu fosse condenado em ambos os crimes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) se o consentimento posterior da vítima pode descaracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva, ou se a conduta do réu ainda se enquadra no artigo 24-A da Lei Maria da Penha ; e (ii) se a tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas se aplica ao porte de cocaína, justificando a absolvição do réu.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva é necessária, pois a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas. O réu tinha ciência da medida protetiva concedida em favor de sua mãe. O bem jurídico protegido pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (a efetividade da decisão judicial) é indisponível, e o eventual consentimento da vítima não anula o dolo do réu nem a validade da decisão judicial. Os depoimentos dos policiais e da própria vítima corroboram que o réu violou a ordem judicial, mesmo que a vítima o tivesse acolhido em outras ocasiões.

4. A condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal é cabível, pois a decisão do juízo de primeiro grau, baseada no Tema 506 do STF, não se aplica ao caso. O Tema 506 do STF trata exclusivamente do porte de maconha (
cannabis sativa
) e não se estende à cocaína ou a outras substâncias. Embora a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal tenha sido adequada, a conduta do réu ainda é tipificada como crime, pois a decisão do STF não possui efeito vinculante geral nem abrange a cocaína.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para condenar o réu pelos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo RYAN VITORIA DANTAS da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e julgando extinta a punibilidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, buscando a condenação do apelado pelos crimes dos artigos 24-A da Lei Maria da Penha e 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões (id. 15423695) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15637624) por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000633-57.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RYAN VITORIA DANTAS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id.15423376):

Consta dos autos que no dia 10/12/2024, às 06:40, na Rua Paulo Pereira Francisco, s/n, Elias Bragato, neste mesmo munícipio, o denunciado RYAN VITÓRIA DANTAS, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob em depósito 10 (dez) pinos de substâncias análoga a cocaína, conforme Boletim Unificado N°: 56535594 de fls. 41/44, Termo de declaração de fls. 08/11, auto de apreensão N°: (2090.3.39929/2024) fls. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16 (ID 56334989). Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, invadiu o domicilio de sua genitora JACIENE DA VITÓRIA SOUZA OLIVEIRA contra sua vontade, escondendo as drogas citadas acima em seu quintal, conforme Boletim Unificado N°: 56535594 de fls. 41/44, Termo de declaração de fls. 08/13 (ID 56334989). Por fim, consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0000150-13.2023.8.08.0022, em favor de sua genitora JACIENE DA VITÓRIA SOUZA OLIVEIRA, ao invadir o domicílio e se aproximar da genitora, conforme Boletim Unificado N°: 56535594 de fls. 41/44, Termo de declaração que presta 1° testemunha de fls. 08/09, termo de declaração que presta de 2° testemunha de fls. 10/11, Termo de declaração que presta da vítima de fls. 12/13, Laudo Médico Pericial de fls. 61/62 (ID 56334989).

Em razão do quadro fático acima delimitado,
o apelante foi absolvido da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e julgando extinta a punibilidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, buscando a condenação do apelado pelos crimes dos artigos 24-A da Lei Maria da Penha e 28 da Lei de Drogas.

Defende que o consentimento posterior da vítima não tem o condão de descaracterizar o dolo, por se tratar de bem jurídico indisponível — a autoridade da decisão judicial — e que o Tema 506 do STF não se aplica ao caso concreto, por tratar exclusivamente de porte de maconha, sendo inaplicável à substância cocaína apreendida nos autos.

A sentença deve ser reformada, pois os autos revelam, com nitidez, que o réu incorreu na prática do crime de descumprimento de medida protetiva, restando ausente, ainda, fundamento idôneo para reconhecer a
abolitio criminis
quanto ao porte de cocaína para uso próprio, já que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 ainda não possui efeito vinculante geral, nem abrange, por ora, substâncias diversas da
cannabis sativa
.

A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 encontram-se satisfatoriamente demonstradas.

A medida protetiva de urgência havia sido deferida nos autos nº 0000150-13.2023.8.08.0022, com ciência inequívoca por parte do réu.

Conforme narrou em juízo o policial militar Lucas Frolich Braun, integrante da guarnição acionada no dia dos fatos:

“Nós fomos solicitados para verificar um descumprimento de medida judicial envolvendo a Lei Maria da Penha. Chegamos no local e fomos recebidos pela mãe da vítima, que informou que seu filho havia pulado o muro e estava dentro da residência, agressivo, proferindo ameaças. A vítima relatou que ele já havia descumprido diversas vezes a medida, mas costumava evadir-se antes da chegada da viatura”.

A própria vítima, Jaciene da Vitória Souza Oliveira, genitora do réu, em audiência judicial, confirmou que, embora o filho tivesse ficado afastado da casa por algum tempo, voltou a residir no imóvel com sua anuência, e que, no dia da ocorrência, ingressou à força, pulando o muro da residência e se encontrava alterado em razão do uso de entorpecentes, razão pela qual decidiu acionar a polícia.

Tais declarações, ainda que revelem certa ambiguidade quanto ao consentimento prévio, não afastam o conhecimento do réu sobre a medida judicial imposta, tampouco afastam o dolo na violação da ordem.

O depoimento da testemunha policial apresenta-se coeso, objetivo e corroborado pelas demais provas dos autos, notadamente pelo Boletim Unificado nº 56535594 e pelas declarações da vítima.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e sem mácula de suspeição, têm plena eficácia probatória, inclusive para lastrear decreto condenatório.

Ademais, embora a sentença tenha sustentado a inexistência de dolo na conduta, o contexto demonstra que o réu nunca respeitou a medida protetiva, conforme bem destacou a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, em parecer opinativo.

O fato de a vítima ter acolhido o filho eventualmente, após sua soltura, não o autoriza a permanecer no imóvel nem o exime da obrigação legal de cumprir a decisão judicial, cuja revogação nunca foi formalizada.

O bem jurídico tutelado — a efetividade das decisões judiciais em matéria de violência doméstica — é indisponível, conforme pacífico na doutrina e na jurisprudência.

Neste cenário,
impõe-se a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, rejeitando-se a tese absolutória amparada no suposto consentimento da vítima.

Quanto ao artigo 28 da Lei 11.343/06, a desclassificação do tráfico para o porte para uso pessoal mostra-se adequada, diante da prova produzida.

A substância apreendida consistia em 10 pinos de cocaína, localizados no quintal da residência da mãe do réu, após este indicar a localização aos policiais.

O réu confessou espontaneamente que a droga era para seu próprio consumo, afirmando, em juízo, ser dependente químico.

Inexistem nos autos indícios de tráfico de drogas, como balança de precisão, anotações, valores fracionados ou fluxo de usuários.

Todavia, não é possível acolher o entendimento do juízo
a quo
que, com base no Tema 506 do STF, reconheceu a inexistência de tipicidade penal quanto ao art. 28.

O julgamento do Tema 506 do STF, embora tenha formado maioria para reconhecer a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha, não se estende à cocaína ou demais substâncias entorpecentes.

A extensão da
ratio decidendi
para outras drogas não encontra amparo jurídico consolidado, sendo inaplicável ao presente momento.

Portanto,
impõe-se a condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, rejeitando-se a tese de extinção de punibilidade com fulcro no Tema 506 do STF.

Assim,
passo à

dosimetria
da pena do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Na primeira fase dosimétrica, deve-se analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade é desfavorável ao réu, uma vez que o réu possuía ciência inequívoca da determinação judicial, conforme autos nº 0000150-13.2023.8.08.0022, bem como o fez contra sua própria genitora, pessoa com quem deveria manter um laço de respeito e proteção.

Os antecedentes são imaculados eis que tecnicamente primário. A conduta social e personalidade deixo de valorar por ausência de elementos para sua valoração.

Os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao acusado, uma vez que este invadiu a casa da vítima, além de que estava na posse de drogas, sejam 10 (dez) pinos de substância análoga à cocaína.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, diante da presença da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (tr
ê
s) meses e 15 (quinze) dias de reclus
ã
o.

Na terceira fase não há causas de aumento nem de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, aplico a sanção do inciso II, ou seja, prestação de serviço à comunidade, após o cumprimento da sanção corpórea.

Considerando que o réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 150 do CP, deve-se aplicar ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo as penas serem somadas.

Assim, torno definitiva a reprimenda do acusado em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

O réu deverá ainda cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, em razão do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, a ser devidamente apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO
.